Tribunal: TJDFT
Processo: 0726394-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0726394-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TRANSPORTES KELLER LTDA AGRAVADO: TIAGO TAVARES DE ABREU E SILVA, R. G. A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de interno interposto por TRANSPORTES KELLER LTDA contra a decisão desta relatoria (ID 28321831 e ID 28973944) que, em sede de agravo de instrumento, deferiu parcialmente a medida liminar vindicada tão somente para reduzir a penhora a 10% (dez por cento) do faturamento diário bruto da executada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Em suas razões (ID 29701771), afirma ser incabível a penhora do faturamento nesse momento processual, especialmente pela falta de liquidez e certeza do débito exequendo, pois ainda não transitou em julgado. Nesse contexto, reputa incabível ordenar a penhora sobre o faturamento da empresa agravante com o objetivo de liberar essas quantias em favor dos agravados em sede de cumprimento provisório de sentença, sem exigir caução, como tem ocorrido até a presente data nas liberações feitas, pois tal proceder encontra obstáculo no art. 520, IV, do Código de Processo Civil. Aduz que a execução provisória está sendo processada da forma mais gravosa, uma vez que mais de 50% do débito já foi quitado. Informa que os agravados já foram incluídos na folha de pagamento para recebimento de pensão mensal e que o saldo devedor da execução já se encontra garantido por penhoras no rosto dos autos de processos em que a agravante figura como credora. Argumenta ser ilegal a decisão liminar agravada, pois não estão presentes os requisitos autorizadores da penhora do faturamento da agravada, medida excepcional, nos moldes do art. 866, caput, do Código de Processo Civil. Com tais argumentos, requer o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada e concedido o efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Subsidiariamente, seja reduzido ainda mais o percentual penhorado. Contraminuta ao agravo interno (ID 30431978). É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Conforme relatado, a agravante insurge-se contra decisão desta relatoria que deferiu parcialmente a medida liminar vindicada para reduzir a penhora a 10% (dez por cento) do faturamento diário bruto da executada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Eis a síntese da decisão vergastada (ID 28321831 e ID 28973944): Ante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE a medida liminar vindicada tão somente para reduzir a penhora a 10% (dez por cento) do faturamento da empresa executada, sem prejuízo de melhor análise da matéria quando do julgamento do mérito recursal. Em que pese os argumentos das partes, bem como os fundamentos da decisão hostilizada, denota-se ter a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça afetado os Recursos Especiais n.o 1.666.542/SP, 1.835.865/SP e 1.835864/SP ao rito dos recursos especiais repetitivos – Tema n.o 769 – de modo a uniformizar o entendimento sobre as seguintes questões: i) Da necessidade de esgotamento das diligências como pré-requisito para a penhora do faturamento; ii) Da equiparação da penhora de faturamento à constrição preferencial sobre dinheiro, constituindo ou não medida excepcional no âmbito dos processos regidos pela Lei 6.830/1980; e iii) Da caracterização da penhora do faturamento como medida que implica violação do princípio da menor onerosidade. O Relator, Ministro Herman Benjamin, com fulcro no §5o do art. 1.036 do Código de Processo Civil, determinou, em 05/02/2020, a suspensão de todos os processos pendentes no território nacional sobre a questão delimitada, “haja vista a grande quantidade de recursos que discutem decisões judiciais que deferem ou não a penhora do faturamento da empresa”. Desse modo, considerando que a controvérsia do presente recurso envolve matéria de direito intrinsecamente relacionada à hipótese descrita no Tema Repetitivo n.o 769/STJ, a matéria não pode, por ora, ser decida, impondo-se a concessão da liminar vindicada para suspender a penhora incidente sobre o faturamento da recorrente até que a questão seja dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça. Ante o exposto, RECONSIDERO a decisão agravada para conceder o efeito suspensivo e, ato contínuo, sobrestar o recurso até decisão do Superior Tribunal de Justiça, Tema 769. Brasília, 22 de novembro de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator